Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734084-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERISMAR BRAGA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN HYOLEIDE COUTINHO RECORRIDO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO OU LESÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há razão para se arguir preliminar de cerceamento de defesa quando o magistrado franqueia ao Autor mais de uma oportunidade para justificar a imprescindibilidade das testemunhas, não sendo suficiente uma justificativa genérica para deferimento do meio de prova. 1.1. Quanto ao depoimento pessoal de cada parte, tanto o Autor quanto a Ré já havia submetido suas considerações por meio das peças acostadas aos autos e acompanhadas de documentos. 1.2. Com esteio no parágrafo único do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Na formalização das escrituras públicas cujas cláusulas o Autor pretende anular por meio desta ação, ele estava assistido por advogado e foram os documentos firmados perante tabelião após terem sido lidos para as partes. 2.1. O Autor teve, portanto, ciência do teor de todas as cláusulas, as quais estavam redigidas de modo claro, antes de assinar as escrituras. 3. Não há prova nos autos de que o Autor é relativamente incapaz, notadamente diante do fato de ter figurado como inventariante em escritura de partilha, assim como teve sua capacidade atestada pelo tabelião ao firmar a escritura de compra e venda. 3.1. Quanto às alegações de que não possui conhecimento ou de que é inexperiente, também não merecem ser acatadas, porquanto o Autor estava assistido por advogado. 4. Não estão comprovados, portanto, os elementos do dolo ou lesão previstos nos arts. 147 e 157 do Código Civil. 4.1. Era ônus do Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova da existência de vícios do negócio jurídico; todavia, os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer vício de consentimento. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 369, 370, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 1o, 2o, 145 e 157, todos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico celebrado entre as partes padece de vícios de consentimento, verificando-se manifesto desequilíbrio contratual. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o, 11, 369, 370, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 1o, 2o, 145 e 157, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que “não estão comprovados, portanto, os elementos do dolo ou lesão previstos nos arts. 147 e 157 do Código Civil. 4.1. Era ônus do Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova da existência de vícios do negócio jurídico; todavia, os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer vício de consentimento” (ID 26329010). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005